Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-19.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705067-19.2022.8.07.0015 RECORRENTE: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA RECORRIDO: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, JANAINA CESAR DOLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELO TABELIÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. ART. 85, §10 DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido do Tabelião, Titular do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal para declarar a nulidade da escritura pública do inventário extrajudicial e consequentemente, do respectivo registro. 1.1. No apelo, a advogada do requerido, pede a reforma da sentença para que o requerente seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam – reconhecimento de ofício. 2.1. Na hipótese, a escritura pública de inventário e partilha foi lavrada sem a certidão de nada consta referente a lavratura de Testamento Público em nome da autora da herança, e posteriormente sobreveio a existência de testamento em nome da falecida. 2.2. Nesse contexto, a escritura pública foi lavrada sem a observância de regra essencial à sua constituição, qual seja, a inexistência de testamento deixado pela falecida, o que impõe a consequente declaração de nulidade. 3. No caso, a correção da escritura poderia ser feita no âmbito do cartório pelo próprio Titular do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sem a necessidade de intervenção do Judiciário. 4. Ademais, esta ação somente se justificaria, caso houvesse danos a terceiros, cuja legitimidade para o ajuizamento da ação caberia aos herdeiros, o que não é o caso destes autos. 5. O Titular do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (Geraldo Felipe de Souto Silva), não possui legitimidade para ajuizar a presente ação, e o que ocorreu nestes autos gerou “error in procedendo”. 5.1. Portanto, a partir daí, os notários tornaram-se partes ilegítimas para ocuparem o polo passivo das demandas reparatórias, quando os oficialatos passaram a responder por eventuais danos oriundos do exercício das funções delegadas. 6. Precedente: “(...) 3. Em julgado posterior - RE 1.027.633 - RG (tema 940), o STF estabeleceu a premissa segundo a qual, "a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato". (...) 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião acolhida. Preliminar de nulidade do processo suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Mérito prejudicados”. (07107992820198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/11/2020). 7. Apesar de não haver sido fixada verba honorária na origem, fica o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência ora fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 8, do CPC. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. 8.1. Apelo prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) Artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 502, 503, 505 e 508, também do CPC, asseverando, para tanto, que a única matéria suscetível de discussão seria aquela relacionada ao arbitramento de honorários, pois todo o restante, notadamente a questão referente à legitimidade ativa ad causam e à nulidade de escritura pública já estaria protegido pela coisa julgada, conforme certidão de trânsito emitida pela Vara de Registros Públicos do Distrito Federal em 20/9/2022. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 17, 502, 503, 505 e 508, todos do CPC. Atendido o indispensável prequestionamento e estando a controvérsia restrita à matéria de cunho jurídico infraconstitucional, o recurso merece ser submetido à análise da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012